Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-16.2020.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000578-16.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0003-30 (AGRAVADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO OU SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – COBRANÇA DE TRIBUTO DISCUTIDO – USO DE INTERDIÇÃO OU SUSPENSÃO DE ATIVIDADE COMO COAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO GRAVE DANO OU RISCO DE DEMORA – PROVIMENTO REVERSÍVEL – PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3º e 4º permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

Nos termos da Súmula 70 do STF “é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.” Igualmente, nos termos da Súmula 547, do STF “não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

A decisão judicial provisória que defere parcialmente a tutela provisória de urgência a fim de proibir a aplicação das penalidades de Interdição do Estabelecimento e/ou Suspensão da Inscrição junto a SEFAZ/MT, em decorrência de eventual inadimplemento da Taxa de Localização e Funcionamento, mostra-se devidamente fundamentada, de modo que não tem o condão de causar risco de grave dano ou de difícil reparação ao ente público, mas sim de prejudicar o exercício da atividade econômica, especialmente porque se trata de provimento judicial reversível, que pode ser alterado a qualquer tempo.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, a decisão deve ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência “para determinar ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE que se abstenha de adotar, em desfavor da demandante, A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, as penalidades de Interdição do Estabelecimento e/ou Suspensão da Inscrição junto a SEFAZ/MT, em decorrência de eventual inadimplemento da Taxa de Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020, ora objetada, até o deslinde do presente feito”.

Alega o Agravante que “o Alvará de Localização e Funcionamento é o instrumento de licença ou autorização para a prática de atividades num Estabelecimento, por dependência do exercício do poder de polícia da Administração Municipal”, bem como que “A taxa de licença para localização e funcionamento cobrado pelos entes municipais dos estabelecimentos comerciais tem assento no art. 145, inciso II, da Constituição Federal, bem como no art. 77 do Código Tributário Nacional”.

Argumenta que “esta atividade de fiscalização é denominada de exercício do poder de polícia, autorizado pela Constituição Federal (art. 145, inciso II), que outorga a competência para a instituição de tributo que atribua o custeio de tais atividades específicas e divisíveis aqueles aos quais foram realizadas, conforme o custo individual do serviço que lhe foi prestado ou fiscalização a que foi submetido”.

Sustenta que “o que se pretende com o Poder de Polícia conferido ao Município é a fiscalização do desenvolvimento da atividade praticada pelo estabelecimento comercial e a verificação das condições para a instalação e desenvolvimento dessa atividade”, de modo que é “possível a cobrança pelo ente municipal da taxa de localização e funcionamento, posto que, basta a notoriedade do exercício do poder, pelo aparato da municipalidade, desde que constatada a existência de órgão fiscalizador”.

Conclui que “o Alvará é o instrumento da licença ou da autorização para a prática de ato, realização de atividade ou exercício de direito dependente de policiamento administrativo, expressando o consentimento formal da Administração à pretensão do administrado, de modo que a interdição do estabelecimento ocorreu de forma legal e regular”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a eficácia da decisão agravada, uma vez que “a interdição do estabelecimento empresarial e a suspensão da inscrição pela SEFAZ/MT não configuram meio coercitivo para cobrança de tributo, mas sim, devida aplicação da legislação municipal, prestigiando a Supremacia do Interesse Público sobre Privado, visto que a empresa agravada tem exercido suas atividades irregularmente, sem que tenha sido expedido o Alvará de Funcionamento”.

Juntou documentos, dentre eles, cópia do processo principal.

A liminar fora indeferida por esta magistrada.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e não houve a prestação de informações pelo juízo agravado.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência “para determinar ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE que se abstenha de adotar, em desfavor da demandante, A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, as penalidades de Interdição do Estabelecimento e/ou Suspensão da Inscrição junto a SEFAZ/MT, em decorrência de eventual inadimplemento da Taxa de Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020, ora objetada, até o deslinde do presente feito”.

O processo principal não fora sentenciado.

A despeito do agravo de instrumento interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência dos requisitos necessários ao provimento do recurso, pois ao contrário do alegado no presente agravo de instrumento, a liminar fora deferida na origem de forma fundamentada, conforme resumo dos fundamentos que cito:

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado por A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, cujo objeto é a determinação de emissão do alvará de localização e funcionamento em favor da autora, condicionado ao depósito judicial da taxa que a empresa reputa condizente com o exercício 2020, no valor correspondente de R$ 11.687,47 (onze mil, seiscentos e oitenta e sete com quarenta e sete centavos de reais).

Após, reiterando o pedido de medida liminar, acrescenta o pleito de afastamento da eminente cassação da opção pelo SIMPLES NACIONAL, da interdição do estabelecimento e da suspensão da inscrição estadual na SEFAZ-MT, consoante notificação expedida pelo Município de Várzea Grande.

(...)

Da análise dos elementos coligados aos autos, verifico que a parte se insurge à cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento pretendida pela Prefeitura para fins de expedição do respetivo Alvará 2020.

(...)

Da análise de todo o contexto fático em apreço, não se observa, de pronto, ilegalidade ou abuso de direito por parte da municipalidade na cobrança da referida taxa.

(...)

No que tange às sanções aptas a obstar o funcionamento da empresa demandante, é certo que sua aplicação se afigura inconstitucional. Nesse sentido, veja-se o quanto prevê a Carta Magna de 1988:

Art. 5º.

[...]

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; (grifou-se)

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Ademais, as Súmulas 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal trazem de forma expressa a vedação de que o Poder Público tolha do contribuinte o direito ao exercício da atividade empresarial como meio de constrangimento ao pagamento de débitos tributários, conforme segue:

STF, Súmula 70: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

STF, Súmula 547: “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Cumpre delimitar, nesse contexto, que os precedentes e súmulas não devem ser analisados sob a premissa exclusiva dos casos concretamente apreciados, devendo ser tomada em conta, em verdade, a verdadeira razão de decidir (ratio decidendi), a motivação.

Assim é que, tratando a presente celeuma justamente de impugnar os valores cobrados afetos à Taxa de Localização e Funcionamento (espécie de tributo), as súmulas em questão possuem inegável aplicação na hipótese.

Sem embargo, a pretensão administrativa de interdição e/ou suspensão da inscrição estadual da empresa viola, para além de súmulas do STF, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez claramente abusiva.

Com efeito, ainda que alegue o exercício legítimo do poder de polícia, o princípio da legalidade e os princípios que norteiam o Direito Administrativo, se verifico que o juízo
a quo
justificou a ilegalidade aparente no atuar da parte Agravante. De fato, a ameaça de interdição do estabelecimento e de suspensão da inscrição estadual junto a SEFAZ não pode prevalecer sobre o exercício da atividade econômica, cabendo ao Agravante utilizar os meios legais para obter sua pretensão.

Aparentemente, busca-se coagir o contribuinte a adimplir débitos fiscais, o que não se pode tolerar. Outrossim, a decisão proferida não tem o condão de causar prejuízos ao Agravante, pois se trata de provimento reversível, o que não se verifica em relação ao contribuinte.

A Lei nº 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3º e 4º permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

Nos termos da Súmula 70 do STF “é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.” Igualmente, nos termos da Súmula 547, do STF “não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

A decisão judicial provisória que defere parcialmente a tutela provisória de urgência a fim de proibir a aplicação das penalidades de Interdição do Estabelecimento e/ou Suspensão da Inscrição junto a SEFAZ/MT, em decorrência de eventual inadimplemento da Taxa de Localização e Funcionamento, mostra-se devidamente fundamentada, de modo que não tem o condão de causar risco de grave dano ou de difícil reparação ao ente público, mas sim de prejudicar o exercício da atividade econômica, especialmente porque se trata de provimento judicial reversível, que pode ser alterado a qualquer tempo.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida e, também, a liminar indeferida nestes autos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021